Tribunal: TJMT
Processo: 0059073-40.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença proferida nos Embargos a Execução opostos em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos de Municipais de Cuiabá, distribuído inicialmente a Relatoria do Des. José Zuquim Nogueira em 05/09/2019 e, após redistribuído à este Juiz de Direito Convocado em razão da Portaria no 688/2019-PRES.
Ocorre que, após detida análise dos autos, denota-se que, anteriormente (06/10/2017), fora distribuído o RAI 1010663-18.2017.8.11.0000 a Relatoria da Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na mesma execução discutida no presente feito, inclusive discutindo, a princípio, as mesmas teses do executado/embargado neste apelo.
Isto posto, ante a configuração da prevenção (art. 80, 1o do RITJMT), data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso a eminente Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado
.